Tribunal: TJBA
Processo: 8036174-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036174-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANTONIO PEDRO DA SILVA e outros Advogado(s): JOSE ERWIN ROMMEL HIPOLITO LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA. RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇAS. NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado por José Erwin Rommel Hipólito Lopes em favor de Antônio Pedro da Silva contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Juazeiro/BA, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Lindomar Pereira dos Santos. O impetrante alega que as medidas baseiam-se apenas na palavra da vítima, que estaria utilizando a Lei Maria da Penha de forma abusiva, havendo revogações anteriores em feitos semelhantes, requerendo a revogação das medidas protetivas. 2. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas com base em declarações da vítima em contexto de violência doméstica, diante de alegações de abuso de direito, inexistência de risco atual e de conexão ou continência entre ações penais. 4. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, sendo via inadequada para revolvimento de matéria fática. 6. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 têm natureza cautelar e podem ser decretadas mesmo de ofício pelo juiz, diante da urgência e do risco à integridade da vítima. 7. No caso concreto, há elementos que indicam risco à integridade física e psicológica da vítima, inclusive registros de inquéritos e ocorrências policiais anteriores. 8. Inexistência de ilegalidade flagrante na decisão impugnada. Inviabilidade de reconhecimento de conexão ou continência, pois os fatos ocorreram em datas e circunstâncias distintas. IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ser decretadas mesmo com base em declarações da vítima, desde que haja indícios de risco à sua integridade. 2. O habeas corpus não é via adequada para a análise aprofundada de provas ou para o reconhecimento de conexão ou continência entre processos penais.” Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 813.923/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8036174-80.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. JOSE ERWIN ROMMEL HIPOLITO LOPES em prol de ANTONIO PEDRO DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAM. CONTRA A MULHER DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA. (Processo de referência - autos nº 8006381-46.2025.8.05.0146). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.